Tribunal: TJMT
Processo: 1024987-68.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024987-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA - CPF: 037.864.431-90 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. (16/05/2022) Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes (1º vogal): Acompanho o voto do relator. Sebastiao de arruda Almeida (2º vogal): Acompanho o voto do relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de JUNHO de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 123788745, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1)

A revelia do reclamado;

2)

O cerceamento de defesa;

3)

A necessidade de rescisão contratual;

4)

A procedência do pedido inicial.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que realizada a audiência de conciliação em
07/10/2021
(id. 123788737), o reclamado saiu do ato processual devidamente intimado de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação. No entanto, somente em
29/11/2021
(id. 123788741) juntou aos autos a referida peça processual, implicando em sua revelia.

A Súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

O artigo 344, do Código de Processo Civil, preleciona:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, os autores, em
22/04/2021
, adquiriram junto à reclamada 01 (um) imóvel na
Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos
, Lote 34, Quadra 40, medindo 186,14m2, situado na zona rural do município de Cuiabá-MT, pelo valor de
R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais)
de entrada, e 4 parcelas de
R$ 503,00 (quinhentos e três reais),
conforme contrato anexado no id. 123788717.

Afirmam que não foram esclarecidos aos compradores acerca de eventuais riscos que poderiam atingir o negócio, sendo informados que as obras estavam suspensas em razão da pandemia da Covid-19
.

Inobstante a isso, foram surpreendidos com a notícia de que o empreendimento havia sido embargado, em razão da ausência de licença ambiental.

A reclamada, por sua vez, afirma que em momento algum se esquivou de cumprir com o contrato entabulado entre as partes, pois, mesmo com intervenções, ainda é um compromisso a ser cumprido, qual seja, a regularização do empreendimento.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
a indisponibilidade trazida no corpo desses autos não traz resilição automática como pretende a parte autora, uma vez que os embargos administrativos podem ser revistos até decisão definitiva
.

Desse modo, ainda que seja incontroversa a existência dos embargos ambientais, tais atos administrativos por si só não são ensejadores de rescisão, pois não ressai da possibilidade normal de execução contratual em tempo programado e por ainda tramitarem administrativamente sem uma definição.

Importante esclarecer que, aliado ao não exaurimento de defesa administrativa quanto aos referidos embargos (assunto alheio à lide), o prazo de entrega do imóvel sequer foi extrapolado.

De fato, a teor do art. art. 43-A, § 2º da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica, apenas o atraso da obra é motivo de rescisão.

Nesse contexto, ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns e particulares como a do caso em tela, eles não decretam rescisão
.

(...)

Como já exposto, não se depara com impossibilidade definitiva de desembaraço administrativo. Por tais razões a rescisão contratual, tal como pleiteada nesses autos, e a consequente restituição dos valores quitados pela reclamante deve ser indeferida.

Assim, não há nos autos a comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos do compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Ademais, não se verifica a possibilidade de condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.(...)”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos (id. 123788717), restando incontroverso nos autos que houve o embargo/interdição do empreendimento.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, vê-se que houve o efetivo descumprimento contratual pela parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelos reclamantes
, no montante de
R$ 9.656,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta e seis reais - id. 123788716),
devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que a reclamada deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1º, §2º DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelos reclamantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Ainda, condeno a reclamada na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ R$ 9.656,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta e seis reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1024987-68.2021.8.11.0001

RECORRENTES: DIEFERSON FERREIRA NUNES e MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA

RECORRIDO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/06/2022

VOTO CONVERGENTE – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após o pedido de vistas por este magistrado solicitado, voto no sentido de acompanhar o magistrado relator, pelas suas fundamentações em relação à rescisão do contrato e devolução de valores, visto que, aqui, no caso em tela, existem fortes elementos a direcionar que em futuro próximo, em caso de continuar a cobrar os valores do contrato, pela irregularidade levantada pela SEMA, os recorrentes, fiquem sem receber tais valores, justamente pelo embargo à obra calcada em apontamentos de violação a legislação ambiental.

De onde, não é justo impor a continuidade do contrato em tais condições, com grande risco de prejuízos, por motivos que o autor não deu causa, sendo mais do que suficiente a rescisão do contrato a seu pedido, com a devolução dos valores pagos.

E, no que tange da não fixação dos danos morais, também o acompanho, agregando ainda a fundamentação abaixo ao voto do mesmo.

Em relação aos danos morais, trata-se de situação “
sui generis”
, sendo que, quando o imóvel foi comprado ainda não era objeto de embargo ambiental, sendo que, isto se deu em momento posterior, estando ainda o contrato na vigência do prazo de entrega da obra, quando do ajuizamento da ação.

No presente momento, se observa que quando se ajuizou a ação existia prazo contratual para a execução do contrato, contando ainda com o prazo de dilação de 180 dias, sendo que, o embargo da obra é algo que possa eventualmente ser revertido, inexistindo a certeza de que o mesmo irá ser confirmado ao final, com decisão irrecorrível, de onde, estando ainda o contrato no prazo de construção do empreendimento e ainda ocorrendo a rescisão a pedido do autor, nestas condições excepcionais, entendo que não ocorre o dano moral alegado, sendo mais do que suficiente ao recorrente a mera rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
acompanho o voto do nobre relator
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para rescisão do contrato e devolução de valores.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de convergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022